Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723610-77.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO RIBEIRO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES. PENA-BASE MANTIDA. TERCEIRA FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PENA REDUZIDA PARA AFASTAR REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. 1. Reconhecida a nulidade da sentença condenatória anterior, por meio de recurso exclusivo da defesa, a pena definitiva imposta ao réu no novo julgamento não pode extrapolar a sanção fixada anteriormente, sob pena de violar o princípio non reformatio in pejus indireta. 2. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir quando em cumprimento de pena anteriormente importa pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 3. A prática de furto qualificado com subtração de objetos do interior da residência da vítima extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal em questão, em razão da inviolabilidade do domicílio, estabelecida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 4. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de furto qualificado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, realizando o transporte dos demais agentes e dos objetos subtraídos, além de garantir a fuga do local do crime. 5. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29, do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, alegando, em suma, preencher os requisitos para a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. Assevera que teria ocorrido bis in idem, na medida em que a reincidência e a culpabilidade exacerbada teriam sido utilizadas como fundamentação para a dosimetria da pena na primeira e na segunda fase, bem como para a aplicação do regime prisional. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona paradigma de outro tribunal para a demonstração do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pois “’a fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso’ (HC n. 430.716/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.391.999/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Por fim, constata-se que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no REsp n. 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017